Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE.
1. A justiça estadual é competente para o processamento e julgamento das causas relativas ao PASEP, cuja gestão pertence ao Banco do Brasil (sociedade de economia mista).
2. Incabível a inversão do ônus da prova quando não vislumbrada a hipossuficiência do consumidor.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.